Tribunal: TJDFT
Processo: 0750106-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.
2. A recorrente interpõe o presente recurso, a fim de condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença de R$ 197,29, valor que abrange: a) o Abono de Permanência relativo ao período de 38 dias trabalhados após o preenchimento dos requisitos para a inatividade (de 19/12/2024 até a publicação da aposentadoria em 27/01/2025); e b) os reflexos devidos e omitidos no cálculo do terço constitucional de férias quitado em dezembro de 2024. Argumenta que a sentença, ao restringir a condenação ao mero pagamento extemporâneo do Abono, sem contemplar os reflexos pleiteados, violou a legislação aplicável e mitigou indevidamente a responsabilidade do Ente Público, que excluiu a verba da base de cálculo em detrimento de sua natureza remuneratória e permanente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a inexatidão do pagamento realizado pelo Distrito Federal, referente a efetiva inclusão dos reflexos do abono de permanência no terço constitucional de férias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência possui caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. (AgInt no AREsp 475822/DF e REsp 1514673/RS).
5. Em decorrência da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos, estes gozam de eficácia imediata, incumbindo a quem os impugna o ônus de elidir a referida presunção, mediante a comprovação inequívoca da incorreção fática ou jurídica.
6. A documentação anexada (ID 77600170, fls. 3 e 4) demonstra que o setor competente efetuou o pagamento dos valores retroativos de R$ 696,17 (19/12/2024 a 26/01/2025) e R$ 1.527,61 (01/01/2025 a 26/01/2025), informando a concessão do abono de permanência referente ao Processo Administrativo n.o 00080-00288823/2024-44. Evidencia-se, assim, que houve integral quitação do Abono de Permanência da autora nos períodos pleiteados, devendo a sentença ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
8. Custas recolhidas. Condenada recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
______
Jurisprudência relevante: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017.